Tribunal: TJSP
Processo: 1015516-77.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – Ação proposta para reconhecimento de nulidade do procedimento extrajudicial previsto na Lei 9.514/97 e revisão de encargos na contratação do financiamento – Sentença determinando a restituição de valores descontados relativos à taxa de administração do contrato e de seguros, rejeitando o pedido de nulidade do procedimento extrajudicial e considerando prejudicada

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – Ação proposta para reconhecimento de nulidade do procedimento extrajudicial previsto na Lei 9.514/97 e revisão de encargos na contratação do financiamento – Sentença determinando a restituição de valores descontados relativos à taxa de administração do contrato e de seguros, rejeitando o pedido de nulidade do procedimento extrajudicial e considerando prejudicada a purgação da mora – Recurso dos autores – Procedimento de execução extrajudicial que observou os ditames da lei de regência, anotando-se que o imóvel já foi arrematado e os próprios recorrentes firmaram com o arrematante acordo em ação de imissão de posse – Encargos contratados que não induzem a qualquer abusividade - Procedência parcial da ação mantida e recurso improvido